Tribunal: TJDFT
Processo: 0006011-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006011-74.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIR CORREIA DE BRITO, ADELSON GALDINO DE ARAUJO, CARLOS JOAO DOS SANTOS, CLAUDIO RODRIGUES DE QUEIROZ, DERCIVAL ANDRADE CARVALHO, DIONEY SOARES JARDIM, ERIVALDO SILVA ALVES, FRANCISCO LOPES CORTE, GAUDENCIO RIBEIRO DE JESUS, HUMBERTO CARDOSO DE LIMA, IRENE FERNANDES DA SILVA DE ANDRADE, JOSE CALIXTO DE BRITO, JOSE IVAN FREIRE DA COSTA, JOSE LIMA FILHO, LUCIANO DA SILVA, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUIZ FERNANDO DE ASSIS, MARCOS DE AZEVEDO MELO, MAURO RICARDO, PAULO HENRIQUE SEABRA, PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, RIVALDO LEANTES BONFIM DOS ANJOS, TELMA DE LIMA SA ARAUJO DA SILVA, VALDECY RODRIGUES DA SILVA, WEVERSON DE SOUSA GOMES, JOAO BATISTA DE SOUSA SUCESSOR: MARIA DE SOUSA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se sobre o requerimento de habilitação de subcessionário apresentado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (credor originário: MAURO RICARDO, que cedeu para JBF GRÁFICA E EDITORA LTDA, o qual, por sua vez, subcedeu para ANTONIO FERREIRA BARBOSA) - IDs 22215306/22217012. No mesmo prazo, se o caso, deverá o ente devedor indicar se o crédito adquirido pela CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. foi utilizado em processo de compensação tributária, bem como apresentar novos cálculos de atualização do presente precatório. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac